Tribunal: STF
Processo: SS 4446
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Ementas: 1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Efeito Multiplicador. Lesão à economia pública. Ocorrência. Pendência de inúmeros pedidos idênticos formulados por outros Estados. Pedido deferido. Agravo regimental improvido. Precedente. O chamado “efeito multiplicador”, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão.



    2. Servidor público. Inativo. Remuneração. Proventos de aposentadoria. Vantagem pecuniária incorporada. Não sujeição ao teto previsto no art. 37, XI, da CF. Inadmissibilidade. Suspensão de Segurança deferida. Agravo improvido. Precedentes. A percepção de proventos ou remuneração por servidores públicos acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, na redação da EC nº 41/2003, caracteriza lesão à ordem pública.